Tribunal: TJPA
Processo: 0002428-14.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002428-14.2013.8.14.0040

APELANTE: CIDICLEY CAMPOS DE SOUSA, EARLY DO SOCORRO GAMA VERDE DE SOUSA

APELADO: WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A., VEREDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., WTORRE PARAUAPEBAS EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0002428-14.2013.8.14.0040

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

AGRAVANTES: CIDICLEY CAMPOS DE SOUSA e EARLY DO SOCORRO GAMA VERDE DE SOUSA

ADVOGADO: HUGO MOREIRA MOUTINHO – OAB/PA 14686

AGRAVADAS: VEREDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A. e WTORRE PARAUAPEBAS EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS LTDA.

ADVOGADOS: MARIANA DENUZZO – OAB/SP 253384 e RICARDO SORDI MARCHI – OAB/SP 154127

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. NÃO CARACTERIZADA A COMPROVAÇÃO DO PREPARO. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, sob o fundamento de ausência de juntada do relatório de contas do processo;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As agravantes arguiram a comprovação do recolhimento do preparo e a ausência de obrigatoriedade da juntada do relatório de contas do processo;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação foi interposta na vigência do CPC/73, cujo art. 511 exigia a comprovação do preparo recursal no ato da interposição, sob pena de deserção;

4. A normatização interna do TJPA, por meio do Provimento nº 005/2002, estabelece a necessidade de juntada do boleto bancário das custas, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo para a devida comprovação do preparo recursal;

5. No caso, as recorrentes juntaram a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento, mas não
o relatório de contas do processo;

6. A ausência do relatório de contas implica a deserção do recurso, nos termos da legislação vigente à época, que não previa a possibilidade de complementação do preparo;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A ausência de juntada do relatório de contas do processo acarreta a deserção da apelação, nos termos do CPC/73, vigente ao tempo da interposição, e do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJPA.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 511; Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por CIDICLEY CAMPOS DE SOUSA e EARLY DO SOCORRO GAMA VERDE DE SOUSA, objetivando a reforma da decisão monocrática (Id. 4429899) prolatada pelo relator que me antecedeu nestes autos, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior que, com fundamento na ausência de juntada do relatório de contas do processo, não conheceu da Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra VEREDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A. e WTORRE PARAUAPEBAS EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS LTDA.

Nas razões recursais (Id. 4429900), as agravantes arguiram a dispensabilidade do relatório de contas, a comprovação do recolhimento do preparo com a juntada da guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento, o excesso de formalismo e a ocorrência de vício sanável. Requereu o provimento do Agravo Interno para afastar a deserção.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 4429902).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, submetendo-o à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021 do CPC.

A apelação foi interposta em 16/07/2015 (Id. 4429894, p. 1), ainda na vigência do CPC/73, tendo em vista o período de
vacatio legis
previsto no art. 1.045 do CPC/15, sendo aplicáveis as regras do CPC/73 ao caso, conforme dispõe o Enunciado Administrativo nº 02 do STJ e Enunciado nº 01 do TJ-PA.

Nesse contexto, dispunha o CPC/73, em seu art. 511, que o recorrente deveria comprovar o respectivo preparo do recurso no ato de interposição, sob pena de deserção. Portanto, diferentemente do que dispõe o CPC/15, que prevê a possibilidade de complementação, no antigo CPC a ausência do preparo importava em imediata deserção do recurso.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, nos termos do que dispõe o art. 5º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste TJPA, vigente à época. Portanto, não prospera o argumento das agravantes quanto à desnecessidade da juntada do relatório de contas.

No caso, as agravantes juntaram apenas a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento (Id. 4429895, p. 1-2), mas não o relatório de contas do processo.

O
STJ já se pronunciou expressamente sobre a questão em decisão mantendo a jurisprudência do TJE/PA sobre o assunto, em decisão (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 – PA, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 21/05/2020), da qual transcrevo o trecho a seguir:

“A irresignação não merece prosperar.

Isso porque
o Tribunal de origem não conheceu da apelação do ora recorrente, ante o irregular recolhimento do preparo pela ausência de juntada do relatório de contas do processo,
como elucida o seguinte trecho do acórdão recorrido:

(...)Em que pese as argumentações supra, têm-se que a insurgência não merece acolhimento, considerando que o agravante não instruiu o recurso com o Relatório de Contas do processo, documento hábil para que se comprove fidedignamente que as custas eventualmente recolhidas pertencem ao recurso interposto, caracterizando a irregularidade formal do recurso de apelação, por não trazer a segurança necessária à efetiva quitação das custas processuais, implicando, por via de consequência, na sua deserção, conforme descrito na decisão de fls. 187-188/versos" (fl. 363 e-STJ).

Logo, a conclusão adotada pela Corte local está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior,
segundo a qual o preenchimento incorreto da guia implica deserção do recurso de apelação.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. PREPARO. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO SEM O NÚMERO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS APONTADOS. RESPONSABILIDADE DA RÉ NO ATRASO DO CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E QUANTO A FALTA DE MOTIVOS PARA RESCINDIR OS CONTRATOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme precedentes desta Corte,
considera-se deserta a apelação sem a comprovação simultânea do respectivo preparo
, o que afasta a possibilidade de abertura de prazo para regularização do vício, como no presente caso, em que o apelo foi considerado deserto por não identificar, na guia de recolhimento do porte de remessa e retorno dos autos, o número do processo de referência, a natureza da ação, nomes das partes e a Comarca.

(...)"
(AgInt no AREsp 1.332.676/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/11/2018, DJe 12/11/2018 - grifou-se).” (grifei e negritei)

Logo, não comprovado o recolhimento regular do preparo, inarredável o não conhecimento da apelação, por sua deserção.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2025